Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INCISO I, DO § 4o, DO ART. 155, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO LADO E PROVAS. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO REPETITIVO TEMA 646, DO STJ.
1. Inviável a exclusão da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (inciso I, do § 4o, do art. 155, do CP), quando tal situação está devidamente comprovada nos autos, quer seja por laudo de exame de local, que verificou existência de avarias resultantes da subtração das câmeras de segurança, inclusive com registro fotográfico, quer seja por existirem imagens do fato delituoso. A ausência de laudo pericial específico sobre a destruição e ou rompimento de obstáculo encontra-se devidamente suprida por outros elementos de prova.
2. O crime previsto no art. 307 do Código Penal é de natureza formal, que se consuma quando o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da consecução da vantagem pretendida ou da produção de dano.
3. Nos termos do Tema 646 de Recurso Repetitivo do STJ, "é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
4. Mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade, quando comprovada a materialidade e autoria, tanto pelos elementos constantes dos autos, bem como pela própria confissão da parte ré, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso não provido.